Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002038-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 061.947.151-46 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ORDEM DENEGADA.

Presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, é legítima a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A necessidade de garantia da ordem pública resta evidenciada diante da grave atuação do paciente no âmbito de organização criminosa, demonstrando sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, em razão do caráter associal e estruturado desses grupos voltados à prática de crimes graves e permanentes.

O envolvimento com organização criminosa, por si só, justifica a medida extrema da prisão preventiva como forma de interromper as atividades delituosas, desarticular o grupo e salvaguardar a paz social, diante do poder de intimidação e da capacidade lesiva dessas associações.

As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para a prevenção dos riscos inerentes à soltura de membro de facção criminosa estruturada e violenta.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fagner Vanderlei Teixeira de Castro
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 23/08/2024, em razão da “Operação Follow The Money”, onde foram cumpridos 57 mandados de prisão, dentre diversos mandados de busca e apreensão, bem como, bloqueio de contas bancárias e suspensão da atuação comercial, dos investigados, supostamente, pela prática de tráfico de drogas, associação ao tráfico de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alega ausência de requisitos legais para amparar a custódia cautelar. Sustenta que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, considerando que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se mostram suficientes ao caso.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, imposição de medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
265796261
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
268582260
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 270029861)

Habeas Corpus
: Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico - “Operação Follow the Money” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ – Postulante ostenta diversos registros criminais, inclusive, recentemente fora condenado nos autos da ação penal n° 0000626-20.2020.8.11.0007, pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1o, c.c art. 129, caput, e art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, nos termos do art. 70 do CP, a evidenciar que ele é contumaz desagregador da ordem pública - Enunciado Criminal n. 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fagner Vanderlei Teixeira de Castro
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, aqui apontando como coator.

Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente no dia 28/02/2024 durante a "Operação Follow the Money", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, em 17/05/2024, a prisão temporária foi convertida em preventiva pela autoridade coatora.

Posteriormente, a defesa do suplicante requereu a extensão da decisão que revogou a prisão de outros 13 corréus, pleito que restou indeferido pelo Juízo impetrado nos seguintes termos:

“[...]II - DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR DE FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO

Desde já ressalto que o pedido de prisão domiciliar não comporta acolhimento.

Pois bem, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quanto o agente for: I - extremamente debilitado por motivo de doença grave;”

Infere-se de singela leitura do dispositivo acima que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o acusado, comprovadamente, estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Da análise criteriosa dos autos, verifico que o representado FAGNER não comprovou sua condição de extrema debilidade, mediante prova pré-constituída com laudos médicos, laudo de constatação do local insalubre, entre outros documentos capazes de comprovar os pressupostos necessários para concessão da medida benéfica.

Ademais, no caso dos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, mormente por se tratar, em tese, de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, levando em consideração o “modus operandi” empregado na perpetração do ilícito.

Sobreleva registrar, por oportuno, que apenas em caso excepcional, pode haver a concessão do benefício da prisão domiciliar ao segregado provisório, mas isso, somente se devidamente comprovado o acometimento de doença grave ou a impossibilidade de que a devida assistência médica seja prestada no estabelecimento prisional em que se encontra o acusado, o que não é o caso em análise.

(...) Isto posto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pelo investigado FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO e, via de consequência, MANTENHO hígida a decisão que decretou a prisão preventiva, respaldada nos pressupostos acautelatórios previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...).” (Dr. Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito, ID. 264826279 - p. 14/17)

O impetrante alega ausência de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública e que medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade impetrada, em sua decisão de 17/05/2024 (Id. 156157627), fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, cometidos no âmbito de organização criminosa.

Pois bem.

Cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão guerreada que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Consta que há indícios suficientes de que o paciente integra a organização criminosa ‘Comando Vermelho”, instalada na cidade de Sinop/MT, que atua na prática de diversos crimes, existindo indícios veementes e robustos que apontam que Fagner Vanderlei Teixeira de Castro, em tese, movimentou R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) em seis transações entre julho de 2022 a janeiro de 2023, constando em seu desfavor denúncia por ter praticado “salve” por ordem do comando vermelho (ID. 140979596 - p. 73).

Com efeito, restou demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves delitos imputados foram cometidos, em tese, no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social.

Nesse sentido, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da "empresa criminosa", interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Outrossim, o postulante
ostenta diversos registros criminais, inclusive, recentemente fora condenado nos autos da ação penal n° 0000626-20.2020.8.11.0007
, pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1o, c.c art. 129, caput, e art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, nos termos do art. 70 do CP, a evidenciar que ele é contumaz desagregador da ordem pública, conforme estabelece o Enunciado Criminal n. 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Desse modo, ante a presença dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa.

Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado, traduzida como garantia dos cidadãos contra agressões de terceiros, devendo o Estado, portanto, atuar como garante eficaz dos cidadãos, impedido que tais agressões continuem a ser praticadas por indivíduo envolvido em organização criminosa voltada à prática de variados delitos, adotando-se, para tanto, medidas suficientes/hábeis para proteção dos direitos fundamentais, como se deu no caso em apreciação.

Ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, § 6o, do CPP), consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, merece registro que não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fagner Vanderlei Teixeira de Castro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025